Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-31.2008.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003336-31.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADOMIRES SOARES SAMPAIO - CPF: 535.705.961-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU E VOTOU PARA ABSOLVER DE OFÍCIO O APELANTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO
–
ACOLHIMENTO
– AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO –
MUNIÇÃO
APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO –
PENA REDIMENSIONADA –
2.
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV, 110, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL
COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.234/2010 – LEI POSTERIOR MALÉFICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXTIRPAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS
DA
CONDENAÇÃO – 3. RECURSO PROVIDO.

1. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16,
caput
para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército

Brasileiro
, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
.

2.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia, pois a Lei n. 12.234/10, que modificou a redação dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal, consubstancia lei posterior maléfica,
uma vez que
agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido
Codex
não podem retroagir para prejudicar o apelante (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal). Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando-se todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Adomires
Soares Sampaio
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-
M
T, nos autos da Ação Penal n.
0003336-31.2008.8.11.0040 (código 46461)
, conden
ando-o
pela prática do delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art.
16, da Lei n. 11.343/03
), à
pena
de
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial aberto,
e

3
0 (
trinta
) dias-m
ulta, no valor unitário mínimo. Ademais, o juízo de primeiro grau julgou extinta
a
sua punibilidade com relação ao crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O apelante
, na peça recursal que se vê no
s

ID
s

103313481/103313483
, pleiteia
a

desclassificação da conduta pela qual foi condenado para aquela prevista no art. 12, da Lei n. 10.826/03, em razão da ocorrência de
novatio
legis in
mellius
;
por consequência,
o reconhecimento e a declaração da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
.
E,

s
ubsidiariamente
, postula
:
a fixação da pena-base no
menor
mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; a fixação da pena de multa no quantitativo legal;
e
, por fim,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões que estão no ID
103313486
, o Ministério Público colima o
desprovimento
do
presente
recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no ID
113048464
, manifestou-se
“
pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa para que a conduta imputada ao apelante seja desclassificada para o artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e, por consequência, seja analisado de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante
no ID 103215970
,
n
arra os fatos desta forma:

[...]

I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 1º de julho de 2008, por volta das 14h, nas dependências do Centro de Ressocialização de Sorriso, situado na Rua São Cristóvão, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade, o denunciado ADOMIRES SOARES SAMPAIO, tinha em depósito/ocultava arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar consistente em 1(um) revólver calibre .38, marca Taurus, com cabo de borracha, nº de série NG976854, 6 (seis)

munições calibre .38 intactas, 9 (nove) munições calibre .38 recarregadas e 1 (uma) munição calibre .22,

descritos no Auto de Apreensão de f. 57 do IP, eficientes a efetuarem disparos, conforme Laudo Pericial de fls. 17/19 do IP.

II – Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ADOMIRES SOARES SAMPAIO possuía/tinha em depósito munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consistente em 1 (uma) munição calibre 9mm
Luger
, descrita no Auto de Apreensão de f. 57 e Laudo Pericial de fls. 17/19 do IP.

Depreende-se dos autos que, a pessoa do denunciado, ao tempo dos fatos, exercia o cargo de diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, sendo certo que, já era alvo de investigações em razão de denúncias de irregularidades no presidio local.

Conforme restou apurado, no dia 1° de julho de 2008, o então Promotor de Justiça atuante nessa comarca, Dr. Marco Aurélio de Castro, solicitou a Autoridade Policial, Dr. Daniel
Rozão

Vendramel
, a oitiva do detendo Douglas
Vicinoski

Fliegner
, vulgo "
Cibalena
", hoje já falecido, visando esclarecer as sobreditas denúncias contra o diretor do presídio, o que assim foi feito pelo Delegado de Polícia, através de um ofício enviado a ADOMIRES para a apresentação de "
Cibalena
" naquela data as 14h.

Ocorre que, ao receber o ofício, sob a justificativa de não dispor de agentes prisionais para fazerem a escolta de Douglas, o imputado se negou a liberá-lo para a realização do compromisso aprazado. Diante disso, o Delegado Daniel
Rozão

Vendramel
se deslocou até
o

C
RS, oportun
i
dade em que so
licitou
pessoalmente a libera
çã
o do detendo,

encarregando
-
se de real
i
zar a escolta, contudo, novamente ADOMIRES recusou a ordem

emanada,
i
nformando apenas:
“
espera doutor".

Por consegu
i
nte, diante dessa situa
ção, o i
ncrepado recebeu

voz de pr
i
s
ã
o pelo crime de desobedi
ê
ncia, sendo certo, ainda, que ao ser real
i
zada busca no

autom
ó
vel de ADOMIRES fora localizado 1 (um) rev
ó
lver calibre .38, dev
i
damente mun
i
c
i
ado,

além do que, em uma gaveta do
escritório
em que se encontrava, fora apreend
i
da 1 (uma)

mun
içã
o 9mm, de uso restr
i
to, raz
ã
o porque fo
i
conduzido em flagrante até a
Delpol
.
[...]

C
onforme relatado, o apelante não se insurgiu contra a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, limitando-se a
requerer
a desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sob a alegação de que
o poder executivo publicou o Decreto n.
9.847
/2019 e outros atos regulamentadores da Lei n. 10.826/2003 supervenientes à prática dos crimes descritos na denúncia, os quais trouxeram alterações significativas no enquadramento de armas de fogo em g
eral e passou a classificar o calibre da munição apreendida
com ele
como sendo de uso permitido
;
bem como em,
havendo a
desclassificação,
o
reconheci
mento

d
a prescrição
na modalidade retroativa
.

Infere-se destes
autos que o
apelante foi flagrado
por
que
tinha
em
seu escritório

uma munição 9mm LUGER CBC, consoante se vê do laudo pericial
exteriorizado nas
p. 10/12
do

ID
1033215974, razão pela qual foi condenado pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Como se sabe,
dentre outras condutas, a Lei n. 10.826/2003 prevê os crimes de posse e de porte de arma de fogo, munição ou artefatos, distinguindo-os entre de uso permitido, restrito e proibido, tratando-se, pois, de norma penal em branco, pois não traz em seus dispositivos a especificação acerca dos calibres que se enquadram em cada uma das três classes referidas (uso permitido, restrito ou proibido), dependendo, portanto, de regulamentação específica.

E
,
nesse
desiderato
,
o
Decreto n. 9.847/2019,
em seu art. 2º
, dispõe
que
as
definições e classificações
técnicas das armas e munições de uso permitido, restrito e proibido
constam no
Anexo I
ao Decreto n. 10.030, de 30 de setembro de 2019
, a saber:

Art. 3º
As definições dos termos empregados neste Regulamento são aquelas constantes deste artigo e do
Anexo III
. (Redação dada pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regulam
ento, considera-se: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

I -
arma
de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

(Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

b) portáteis de alma lisa; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

II -
arma
de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre, semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

a) não portáteis; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

Sabe-se, também,
que
,
anteriormente
,
o art. 16, III, do Decreto n. 3.665/2000 estabelecia que
a
munição
9mm era de uso restrito, daí por

que a conduta imputada ao apelante foi aquela prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Contudo,
o
Decreto acima mencionado,
passou a considerar tal calibre como sendo de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
que deve, obrigatoriamente, ser aplicada em
seu
benefício, na medida em que
o

ato
por ele praticad
o
passou a ser tipificad
o
no art. 12 da Lei n. 10.826/2003,
que
possui pena mais branda.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de
novatio
legis in
mellius
com o advento do Decreto n. 9.785/2019.

III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de
novatio
legis in
mellius
é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte.

IV -
Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria
.

Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria.

(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1504993/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
09/09/2020)

Destacamos.

Não se pode olvidar, ainda, em relação a esse tema, que
,

segundo o in
ciso XL do art. 5º daConstituição Federal, combinado com o art.2ºdoCódigo Penal, a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, é aplicável aos fatos anteriores, até mesmo aos processos que já se encontrem definitivamente julgados, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO LIVRAMENTO – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO A TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – DELAÇÃO DE CORRÉUS, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA – ÁLIBIS QUE NÃO SUBSISTEM – JUÍZO DA CULPA INCENSURÁVEL –
INVOCADA A APLICAÇÃO DA NOVEL LEI N. 13.654/2018 – TESE A DIZER COM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERTINÊNCIA – NOVO TRATAMENTO LEGAL MAIS BENÉFICO A SER APLICADO AOS ACUSADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, P. Ú.,
DO CP
– REFUSÃO DOSIMÉTRICA DE RIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DOSAGEM REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA BIFÁSICO – CONDIÇÃO ECONÔMICA A SER PONDERADA EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 1. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na empreitada criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”. 2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “
affectio

societatis
deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação.
3. A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, § 4º-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca
lex
in
mitior
, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2º,
p.ú
., do CP
.
4. A incidência das penas de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum fixado à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal, inexistindo afronta à razoabilidade quando a condição econômica do agente é devidamente considerada na fixação do valor do dia-multa, em atenção ao critério bifásico.

(TJ-MT - APL: 00119109520128110042 MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2020)
Destacamos

Nesse contexto
, não obstante à época dos fatos a
munição
apreendida
no escritório
do apelante fosse considerada como de uso restrito, à luz da redação prevista no Decreto Lei n. 3.665/2000, o
seu
calibre nominal passou a ser classificado como de uso permitido após a publicação da Portaria n. 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército Brasileiro, de modo que a conduta reconhecida na sentença deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Destarte, em decorrência da desclassificação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de fogo de uso permitido, ensejando nova capitulação jurídica, torna-se imperiosa a readequação da pena imposta a
Adomires
Soares Sampaio da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
s

circunstâncias
d
o crime imputado
ao apelante
extrapolam a normalidade do tipo penal, eis que foi flagrado em operação que investigava irregularidades por ele cometidas na condição de diretor do sistema prisional
.
Em relação às demais
variáveis
, inexistem elementos
nestes
autos que autorizem
a
sua
avaliação negativa
,

motivo pelo qual devem ser tid
a
s como neutr
a
s.
No entanto, a aferição pejorativa de uma circunstância judicial
autoriza a majoração da pena inicial, que fixo

1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
e
11
(
onze
) dias-multa
, por entender que
se trata de

quantum
justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase,
não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena
, razão pela qual fixo a sanção definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
es
t
abeleço
o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §
2
º,

c
,
do Código Penal
.

Por conseguinte, tendo em vista que a pena privativa de liberdade do apelante foi redimensionada em decorrência da desclassificação da conduta delitiva que lhe foi imputada, deve ser reconhecida, em seu favor, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O
art. art. 110, § 1º, do Códig
o Penal,
determinam
que a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julga
do para a acusação, deve ser regulada pela pena aplicada e aferida como determina o art. 109 do referido Codex
. Logo,
como, na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos
(inciso V do art
.
109
do CP
).

Ainda nessa senda, impende-se destacar que, a alteração da redação do art. 110 do Código Penal, promovida pela Lei n. 12.234/2010, passou a impedir que o termo inicial da prescrição, computada com base na pena em concreto, fosse anterior à data da denúncia ou queixa
-crime
. Todavia,
no caso em apreciação
,
no qual a
data do fato se deu em
1º de julho de 2008
, é possível que o
dies a quo
da prescrição seja anterior à data da denúncia, uma vez que a norma em comento (Lei n. 12.234/2010) como lei posterior maléfica que é, não pode retroagir para prejudicar
o apelante
(art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal).

A
propósito,
esta Corte de Justiça
no que diz respeito a matéria tem o seguinte entendimento
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 6.368/76) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO, DA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – PRAZO SUPEIROR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 109, IV, E ART. 114, II, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER.

- A prescrição, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão), nos termos do art. 110, § 1º do CP.

Se o crime ocorreu em 2006, portanto, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010 e, entre a data de sua consumação e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a 8 anos, tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição da referida pena, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e 109, IV, do CP
.

Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

- Declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo.

(TJMT - N.U 0000362-82.2012.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020)
Destacamos.

No caso
destes
autos,
verifica-se da exordial acusatória que o fato
atribuído ao
apelante
ocorre
u
em 1º de julho de 2008 (ID 103215972
,
p. 7), tendo a denúncia sida recebida em 26 de outubro de 2015 (ID 103215997
,
p. 3)
quando já estava exaurido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, não incidindo, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, não
havendo, pois, qualquer
dúvida
da
ocorr
ência

da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por derradeiro, deve ser consignado
que,
em relação à pena de multa aplicada ao

apelante, igualmente, operou-se o fenômeno da prescrição retroativa, pois conforme dispõe o art. 114, II, do Código Penal, a pena pecuniária
fixada
cumulativamente com privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo desta.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
d
ou provimento
ao recurso de
Adomires
Soares Sampaio
, para
desclassificar a conduta que lhe foi imputada para aquela prevista no art. 12, da Lei n. 10.826/03, redimensionando sua pena
para

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e 11
(onze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
reconhecendo, na sequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, declarando, por conseguinte,
extinta
a
sua punibilidade em relação ao referido ilícito, com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109,
V, e 110, § 1º, do Código Penal
.

É como voto.

V O T O V O G A
L (
D E S E M B A R G A D O
R P
E D R
O S
A K A M O T
O )

Após analisar os autos e o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para
divergir

da conclusão ali alvitrada.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Adomires
Soares Sampaio
pela prática dos crimes tipificados nos
arts
. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03, pois, no dia 1º.7.2008, por volta das 14h, nas dependências do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, ao tempo em que exercia o cargo de Diretor, tinha em depósito e ocultava 1 revólver calibre 38, marca
Taurus
, 6 munições de calibre 38 intactas, 9 munições de calibre 38 carregadas, 1 munição de calibre 22, além de 1 munição de calibre 9mm, em desacordo com determinação regulamentar – Id. 103215970.

Instado a se manifestar, o juiz recebeu a peça acusatória apenas quanto ao crime tipificado no art. 16 da Lei de Armas, declarando extinta a punibilidade do apelante referente à imputação do art. 14 do mesmo Estatuto Processual, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Id. 103215997, pp. 1-3.

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou procedente a acusação, motivo pelo qual o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa – Id. 103313476.

Nesta instância recursal, o apelante requer a desclassificação da conduta pela qual foi condenado para aquela prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03, em razão da ocorrência de
novatio
legis in
mellius
; por consequência, o reconhecimento e a declaração da prescrição da pretensão punitiva retroativa. E, subsidiariamente, postula: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; a fixação da pena de multa no quantitativo legal; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Id. 103313482.

O voto apresentado pelo ilustre relator é no sentido de acolher a súplica defensiva e desclassificar o crime do art. 16 para o art. 12, tendo em vista que o Decreto-Presidencial n. 9.847/2019, regulamentado pela Portaria 1.222/2019, alterou a classificação da arma e munições de calibre 9mm para
“uso permitido”.
E, diante da nova pena aplicada – 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa –, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade em relação ao referido ilícito, com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

Não obstante, analisando as circunstâncias do crime em apuração, penso que é o caso de aplicar,
de ofício
, o
princípio da insignificância
para afastar a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica, e absolver o ora apelante da prática do crime descrito como fato 2 na denúncia, consistente em “
possuir/ter em depósito 1 (uma) munição calibre 9 mm
Luger
”.

Na hipótese dos autos, em que pese a denúncia narrar que o delito em referência foi praticado no contexto de outro crime, este não mais pode ser considerado em detrimento do réu, diante da perda do direito de punir do Estado.

Remanesce, portanto, a apreensão de
uma única munição de calibre 9 mm
, à época, considerada de uso restrito, mas que após o advento do Decreto-Presidencial n. 9.847/2019, favorável ao réu, passou a ser classificada como de uso permitido.

Ao quadro fático assentado acrescento ainda a informação de que o apelante é primário e não ostenta maus antecedentes, e que apesar de a sentença ter deixado de aplicar a benesse ao argumento de seu suposto “
envolvimento com o crime organizado”

– Id. 103313476, p. 2, nada disso foi comprovado.

Assim sendo, consoante a jurisprudência do STJ:

“... admite-se a incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, quando evidenciado o irrisório ou inexistente perigo abstrato à paz social e à incolumidade pública, como no caso sob exame, de porte de uma única munição de baixo calibre por réu primário, sem antecedentes, que não estava em contexto de suposta prática delitiva e colaborou com a Justiça ao confessar sua conduta, ausentes outros sinais de maior periculosidade da ação. Habeas corpus concedido para absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, do CPP...”
(
AgRg
no
AREsp
1806264 / SP, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma,
DJe
12.4.2022).

Com base nas particularidades do caso concreto, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública e aplicado o princípio da insignificância, para afastar a tipicidade material do fato.

Por todo o exposto, voto no sentido de
absolver
,
de ofício
, o apelante
Adomires
Soares Sampaio

da prática do delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, por aplicação do princípio da insignificância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022